Tribunal: TJES
Processo: 0008949-92.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008949-92.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ROMILDO RIBEIRO DA SILVA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PACTO COMISSÓRIO. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA. EFEITOS DA DECISÃO ATINGEM DIRETAMENTE A ESFERA PATRIMONIAL DO RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I
- O pacto comissório configura-se como cláusula contratual que dá ao credor o direito de posse sob uma propriedade deixada como garantia em um empréstimo ou financiamento, sujeitando o negócio à resolução em caso de falta de pagamento.

II -
A anulação de negócio jurídico fundado em dação em pagamento, ao atingir o patrimônio dos pactuantes, ainda que de modo indireto, externa a necessidade de todos integrarem o polo passivo da demanda, sob pena de nulidade da decisão.

I
I
I
– Nos termos do artigo 114 do CPC, a eficácia da sentença depende da citação de todos integrantes da relação jurídica controvertida.

I
V

- Resta configurada a legitimidade passiva quando
a procedência da ação
puder interferir na esfera jurídica da parte demandada.

V

– Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível oposta por BANCO BRADESCO S.A. em face da Sentença de fls. 234-238 que julgou procedente ação de origem.

Em suas razões, o apelante sustenta que não possui legitimidade passiva, haja vista que não cometeu nenhum ilícito; decerto que não realizou a venda do bem em debate para terceiros. Assim, pugna, em relação a si, seja extinta a demanda.

Intimada para contrarrazões, a apelada se manteve silente.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008949-92.2016.8.08.0021

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ROMILDO RIBEIRO DA SILVA, ISA NASCIMENTO DE CARVALHO SILVA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em determinar-se a juridicidade da Sentença de fls. 234-238 que julgou procedente ação de origem.

Em suas razões, o apelante sustenta que não possui legitimidade passiva, haja vista que não cometeu nenhum ilícito; decerto que não realizou a venda do bem em debate para terceiros. Assim, pugna, em relação a si, seja extinta a demanda.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico não deva ser acolhido o apelo. E assim o digo, porque o apelante possui legitimidade para constar no polo passivo da presente ação, haja vista que a decisão proferida nesta tem o condão de atingir sua esfera jurídica de direitos.

É dizer, se a procedência da ação imputará ao demandado o ônus de suportar os efeitos do pedido acolhido, resta patente sua legitimidade passiva.

Para o STJ, “a legitimidade ad causam depende do vínculo existente entre os sujeitos da ação (relação jurídica substancial) e deles com a causa (objeto litigioso), de modo que no polo passivo devem figurar, em regra, aqueles cujo patrimônio pode ser afetado com a procedência da demanda, ou seja, aqueles que suportarão os efeitos da condenação”
1
.

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco
2
:

[...] é a qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou restringi-la.

Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.

In casu
, tendo em conta que a ora apelante é parte na dação em pagamento ora anulada, indiscutível sua legitimidade passiva, já que, como visto, a sentença de procedência afetará diretamente sua esfera jurídica. A respeito do referido ato judicial, transcrevo:

In casu, observo que a causa de pedir veiculada pelo requerente se refere ao fato de o imóvel estar registrado em nome da terceira requerida, por
negócio jurídico realizado com o banco demandado
, que por sinal detinha a propriedade em razão de dação em pagamento feita entre este e a construtora. Assim embora não haja obrigação firmada entre os autores e o primeiro requerido, verifica-se que de fato este é legítimo para figurar no polo passivo da relação processual.

[...]

Cinge-se a controvérsia em averiguar eventual nulidade do ato jurídico de dação em pagamento em que a segunda requerida entregou o imóvel descrito na exordial ao
primeiro requerido
corno forma de adimplemento de débito existente entre as partes acima referendadas.

Ademais, em decorrência de tal ato, valendo-se de Carta de adjudicação, a
instituição financeira procedeu como registro do imóvel
, pleiteando a requerente também pela nulidade da Carta de adjudicação e dos registros por ela gerados.

Posteriormente a isso,
o banco demandado
realizou a venda do imóvel a terceiros, sendo que após uma sucessão de vendas, o imóvel se encontra sob posse e registro da terceira requerida.

Pelo narrado, resta evidente a legitimidade da ora apelante.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

Majoro os honorários em 1% (um por cento).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
(STJ - REsp: 1575435 SP 2015/0312428-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2016)

2
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições..., v. 1, p. 303. Para Elio Fazzalari (Instituições de direito processual. Campinas: Bookseller, 2006, p. 381)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.